Tribunal: CARF
Processo: 10280.722430/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722430/2009-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.039 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de origem para que esta intime o
contribuinte a apresentar cópia legível do documento de fl.16.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 17/23), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.666,51 para
saldo de imposto a pagar de R$3.233,87.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
com instrução e compensação indevida de IRRF.

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 29/7/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
31/8/2009, às fls. 2/23 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória do IRRF e das despesas médicas e com instrução. Concordou com a glosa da
dependente .
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 34/40):

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722430/2009-87
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722430/2009-87

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROVAS.
Obtém êxito em suas alegações o contribuinte que carreia aos autos documentos, por
ocasião da impugnação, suficientes para não deixarem dúvidas em relação à
fidedignidade dos fatos alegados.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A matéria não impugnada, desacompanhada de provas cabais, independentemente da
intenção da contribuinte, descaracteriza o litígio.
Em razão do caráter não controvertido da matéria, não há pronúncia do órgão julgador,
devendo ser declarada a definitividade, na esfera administrativa, do correspectivo
crédito tributário.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente as
deduções de despesas médicas e com instrução e parcialmente a compensação do IRRF glosado.

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/11/2011 (fl. 44), o contribuinte, em
12/12/2011 (fl. 45), apresentou recurso voluntário, às fls. 45/50, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria recebido do IGEPREV, a título de honorários advocatícios referentes ao
Precatório no164/04, a quantia de R$23.352,60, com retenção de IR no valor de R$5.396,52.
- o montante indicado teria sido pago em duas parcelas, de R$21.260,42, com
IRRF de R$5.271,26, e de R$2.092,18, com IRRF de R$125,26.
- à vista dos documentos juntados a sua impugnação, a decisão recorrida
restabeleceu apenas o IRRF de R$125,26, tendo apontado como fundamento para a manutenção
da glosa parcial a falta de provas suficientes.
- a retenção teria ocorrido e ele não poderia ser penalizado por falhas, erros ou
equívocos que teriam sido cometidos pelo IGEPREV. Seria dever da fonte pagadora prestar as
informações pertinentes à Receita Federal do Brasil - RFB.
- teria juntado todos os documentos que estavam ao seu alcance e estaria tentando
obter outros.
Ao final, requer que o IGEPREV seja intimado a apresentar comprovante de
rendimentos em nome do contribuinte, relativo ao Precatório no164/04.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o IRRF declarado pelo recorrente.
A decisão recorrida manteve parcialmente a glosa, apontando que os documentos
de fls. 10/16 seriam suficientes para comprovar apenas o IRRF de R$125,26.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.039 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722430/2009-87

Verifico que o contribuinte informou rendimentos de R$19.168,24, com IRRF
correspondente de R$5.271,26, e de R$2.092,18, com IRRF correspondente de R$125,26, tendo
sido ambos os IRRF glosados.
De fato, os documentos de fls.10/15 se prestam a comprovar apenas o IRRF de
R$125,26.
O documento de fl.16 encontra-se ilegível, entretanto, do pouco que se consegue
dele visualizar, vislumbro a quantia de R$19.168,24, que coincide com um dos rendimentos
informados pelo contribuinte.
Verifico que o documento foi recebido pela Unidade preparadora, sem qualquer
ressalva ou alerta ao contribuinte quanto à qualidade do documento. O colegiado de primeira
instância o inclui entre os documentos comprobatórios do IRRF glosado, mas também não fez
qualquer menção a sua qualidade.
De forma a garantir ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa,
voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da RFB de origem intime o
contribuinte a apresentar uma cópia legível do documento de fl.16.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital